Tribunal: TJMT
Processo: 1039574-04.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039574-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GIANDRO DE MARCO GIRARDI - CPF: 011.329.911-70 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública, reformando sentença que havia declarado a nulidade da CDA, relativa à cobrança do ITCD, reconhecendo sua regularidade formal e material.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à validade do lançamento tributário; (ii) à inexistência de fato gerador descrito na CDA; (iii) à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iv) à ausência de comprovação da constituição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a validade da CDA, atestando o cumprimento dos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, com base em elementos constantes dos autos, como a descrição da infração, fundamentação legal, valor do crédito, número do processo administrativo e regular notificação do contribuinte.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de legitimidade da CDA, cabendo ao executado comprovar vícios materiais. Não há exigência legal de juntada da íntegra do procedimento administrativo fiscal aos autos, desde que assegurado o acesso ao contribuinte.

6.

As alegações deduzidas nos embargos demonstram mera discordância com a decisão e tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a via eleita, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscussão do mérito decidido.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GIANDRO DE MARCO GIRARDI
contra acórdão proferido em apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1039574-04.2023.8.11.0041. O referido acórdão reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 1037122-89.2021.8.11.0041, relativa à cobrança de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).

O embargante alega omissão do acórdão quanto a pontos essenciais da controvérsia, notadamente a ausência de lançamento tributário válido e motivado. Argumenta que o número constante da CDA se refere a aviso de cobrança, sem indicação de fato gerador, fundamentação legal ou motivação, em afronta à CF/88 (art. 5º, LV), à Lei nº 9.784/1999 (arts. 2º e 50) e ao CTN (art. 142).

Afirma inexistir nos autos procedimento administrativo que valide o crédito tributário, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a motivação do lançamento não foi demonstrada e que o acórdão embargado limitou-se a mencionar cruzamento de dados da Receita Federal, sem prova de sua formalização e notificação ao contribuinte.

Ressalta que a sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de constituição válida do crédito e que tais fundamentos deveriam ter sido integralmente analisados. Assevera que a omissão compromete a entrega da prestação jurisdicional e justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Requer, portanto, acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública sustenta que os embargos se limitam a rediscutir matéria já analisada no acórdão, razão pela qual requer sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Rememorando os autos, observa-se que o Estado de Mato
Grosso interpôs apelação contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução fiscal opostos por Giandro de Marco Girardi, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2021434659, referente à cobrança do ITCD, sob o fundamento de ausência de elementos essenciais à sua validade como título executivo.

O recurso de apelação foi provido, reformando-se a sentença para reconhecer a regularidade formal e material da CDA.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante, Giandro de Marco Girardi, alega omissão do acórdão quanto à validade do lançamento, ausência de fato gerador na CDA, violação ao contraditório e à ampla defesa, e falta de comprovação da constituição do crédito, sustentando que a simples presunção de legitimidade compromete a prestação jurisdicional e autoriza efeitos infringentes.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

De início, cumpre esclarecer que o acórdão embargado apreciou apenas as razões do recurso de apelação, não tendo sido apresentadas contrarrazões. Diferentemente do alegado nos embargos de declaração, não houve reexame necessário, uma vez que, conforme consignado na sentença, esta não estava sujeita a tal providência.

O acórdão embargado reconheceu que a CDA nº. 2021434659 atende aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, consignando a presença de elementos essenciais, como o valor da dívida, descrição da infração e do fato gerador, data de vencimento e número do processo administrativo.

O lançamento do ITCD devido foi formalizado por meio do procedimento administrativo nº 260840/54/28/2021, tendo o contribuinte sido intimado, conforme consta no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal. O referido documento registra:

·

a natureza do crédito (falta de recolhimento do ITCD);

·

a origem do valor lançado, apurado a partir do cruzamento de dados com a declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2015, prestada pelo próprio contribuinte;

·

a garantia ao contraditório e à ampla defesa, no prazo legal;

·

a notificação do sujeito passivo para manifestação ou pagamento voluntário antes da inscrição em dívida ativa.

Por sua vez, a CDA nº 2021434659 consignou, expressamente:

·

a descrição da infração: "Falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte ou responsável";

·

o fundamento legal: art. 20, I, da Lei Estadual nº 7.850/2002;

·

a penalidade aplicada: art. 25, II, da mesma Lei;

·

o número do processo administrativo fiscal;

·

o valor original e a correção monetária correspondente.

A Lei Estadual nº 7.850/2002 — que disciplina o ITCD no Estado de Mato Grosso — prevê, de forma expressa, as alíquotas aplicáveis, conforme a faixa de valor da base de cálculo. Assim, estão presentes os requisitos mínimos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a CDA goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao devedor demonstrar eventuais vícios materiais capazes de infirmar sua eficácia. Não cabe ao Judiciário presumir nulidades de ofício, quando ausente prova cabal das alegações do contribuinte.

Reitera-se que não há exigência legal de juntada da íntegra do procedimento administrativo aos autos da execução fiscal, sendo este acessível ao contribuinte e, se necessário, passível de ser trazido aos autos para instruir sua defesa. A ausência dessa juntada, por si só, não compromete a validade da CDA.

Assim, ao contrário do alegado, o acórdão embargado analisou de forma suficiente as questões pertinentes, fundamentando adequadamente a validade formal e material da CDA à luz da legislação e dos documentos dos autos. Os embargos configuram mera tentativa de rediscutir o mérito, o que extrapola os limites dessa via processual.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025